Tribunal: TJBA
Processo: 8041693-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041693-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRICIA LEITE CARDOSO

Advogado(s)
:
GABRIEL FREDERICO CESAR DOS REIS

IMPETRADO: SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACESSO AOS AUTOS.
PERSPECTIVA DE GÊNERO. POSSIBILIDADE.
DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE CONDUTA PARCIAL. DESTITUIÇÃO DE ADVOGADA DATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. DESENTRANHAMENTO DOS DEPOIMENTOS. PROVAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES E QUE DEVEM INTEGRAR O ACERVO PROBATÓRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARCIAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora contratada via REDA, vinculada à SEPLAN, visando: (i) acesso aos autos de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado após denúncia de assédio; (ii) destituição do presidente da comissão investigativa; (iii) destituição da advogada dativa do acusado; e (iv) desentranhamento de depoimentos colhidos no PAD.

2. A impetrante alegou violação de direitos no curso do PAD, incluindo negativa de constituição de patrono, condutas intimidatórias por parte do presidente da comissão e ausência de perspectiva de gênero na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a impetrante possui direito de acesso aos autos do PAD em curso; e

(ii) estabelecer se há ilegalidade na condução do PAD que justifique a destituição de membros da comissão e da advogada dativa do acuso, assim como a exclusão de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno foi julgado prejudicado, pois os efeitos decisórios passaram a ser os do processo principal.

4. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo-se a competência do Secretário de Planejamento como autoridade coatora, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 12.016/09.

5.
A condução do PAD deve observar a perspectiva de gênero, conforme orientações do CNJ, ainda que a vítima não seja parte formal.

6. O
s Processos Administrativos Disciplinares são de acesso restrito enquanto estiverem em curso, independente da natureza do fato em apuração, inclusive em relação a vítimas, denunciante ou testemunhas. O acesso a terceiros poderá ser manejado a título de exceção, quando houver necessidade de produzir provas para defesa em outro processo administrativo ou judicial em curso, mediante devida justificativa e comprovação, as quais serão valoradas pela autoridade competente. Os Processos Administrativos Disciplinares referentes à apuração de assédio e discriminação devem ser conduzidos e julgados sob a perspectiva de gênero, de modo que devem ser adotadas, mediante manifestação de interesse, medidas que permitam à vítima a consulta aos andamentos públicos.

7. Inexistem provas pré-constituídas que justifiquem a destituição do presidente da comissão investigativa, não se verificando violação ao dever de imparcialidade.

8. A impetrante não pode requerer a destituição da advogada dativa do acusado sem violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9. Os depoimentos colhidos no PAD são válidos como elementos de prova administrativa e não devem ser desentranhados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Prelimin
ar rejeitada. Segurança parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.
A condução de PADs que apurem assédio ou discriminação deve observar a perspectiva de gênero.

2. A
utoriza-se o
acesso da impetrante ao processo disciplinar em curso, a título de exceção e quando houver necessidade de produzir provas para defesa em outro processo administrativo ou judicial em curso, mediante devida justificativa e comprovação, as quais serão valoradas pela autoridade competente;
determina-se que a apuração de assédio e discriminação seja conduzida e julgada sob a perspectiva de gênero; determina-se sejam adotadas, mediante manifestação de interesse, medidas que permitam à vítima a consulta aos andamentos públicos.

3. A destituição de membros da comissão investigativa exige prova pré-constituída de violação ao dever de imparcialidade, o que não se verificou das provas acostadas com a inicial.

4. Em respeito à garantias constitucionais, a ampla defesa do acusado deve ser preservada, inclusive com a atuação de defensor dativo.

5. Depoimentos colhidos no PAD são válidos como elementos de prova administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041693-70.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante PATRICIA LEITE CARDOSO e como apelada SECRETARIA DO PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .